Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS. MORA DA CONSTRUTORA AGRAVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de novas cobranças referentes ao contrato que os agravantes pretendem rescindir por inadimplemento da construtora.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Na espécie, restou demonstrado o periculum in mora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, uma vez que a manutenção dos termos pactuados entre as partes pode comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada (status quo ante), considerando o inadimplemento contratual quanto à entrega do imóvel por parte da incorporadora agravada, bem como a manifesta intenção dos autores, ora agravantes, quanto à resilição do contrato.
3. Não se afigura razoável que os autores, ora agravantes, continuem efetuando o pagamento das parcelas do contrato, tendo em vista a manifesta mora por parte da ré, para a entrega do empreendimento imobiliário. A suspensão dos encargos contratuais e eventuais parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 e 476, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido.